Tribunal: STF
Processo: RHC 255386
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Davi Alves Pereira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 960.552/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, c/c o artigo 61, I, e art. 65, III, "d", por duas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal. 



    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto deixou de ser reconhecida a atipicidade material da conduta em razão do princípio da insignificância, mesmo estando presentes os requisitos para a sua aplicação. 



    Aduz, ainda, que a reincidência, os maus antecedentes e registros criminais em andamento, não poderiam obstar a aplicação de referida benesse. 



    Requer, em suma, a absolvição do paciente. (eDOC 22)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 53)



    Nesta Corte, o recorrente requer “seja reformado o v. acórdão guerreado, a fim de absolver o paciente da acusação tipificada no art. 155, caput do Código Penal, face à atipicidade material da conduta imputada. Subsidiariamente, requer a aplicação da significância menor da conduta do recorrente, para substituir o cumprimento da pena em regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.” (eDOC 62)



    A PGR opina pelo improvimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Conforme consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Preenchidos todos esses requisitos, a aplicação desse princípio possui o condão de afastar a própria tipicidade penal, especificamente na sua vertente material. 



    No caso em análise, o Tribunal de origem entendeu indevida a aplicação do referido brocardo em razão do histórico criminal do recorrente, destacando que (e-STJ fls. 111/113): 



    - Princípio da insignificância 



    A Defesa almeja a absolvição do acusado, diante da atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância também não pode ser aplicada no presente caso. 



    De início, registre-se que dúvidas não pairam sobre a materialidade e autoria delitivas, questões estas que sequer foram objetos de inconformismo. 



    O princípio da insignificância só deve aplicado em situações especiais, levando-se em consideração o grau de reprovação da conduta, a ínfima lesão ao bem jurídico tutelado e as condições do autor do delito. 



    In casu, trata-se de furto de um kit de feijoada, subtraído de um açougue, avaliado em R$ 40,00 (quarenta reais), e uma peça de carne assada, subtraída de outro açougue, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme laudo de avaliação de fl. 91, e, muito embora inferior a 10% do salário mínimo vigente quando dos fatos, os demais requisitos para a exclusão da tipicidade não se encontram presentes. 



    Isso porque, o acusado é useiro e vezeiro na prática de crimes patrimoniais. 



    Ao que se infere da CAC de fls. 108/127, além das condenações antigas, ele registra 6 condenações anteriores definitivas, a contar das que transitaram em julgado a partir do ano de 2016, pela prática de crimes de furto. 



    Nesse contexto, constata-se que Davi não preenche o requisito consistente no reduzidíssimo grau de reprovabilidade de sua conduta. [...] 



    Sem contar que neste processo estão em apuração dois crimes de furto, e que com ele foram apreendidos outros objetos de origem duvidosa, os quais estava tentando vender em um bar. 



    Desse modo, não há como acolher o pleito absolutório pela aplicação do princípio da insignificância. (eDOC 53)



    Conforme já registrei, se o princípio da insignificância é causa de exclusão da própria tipicidade, resta, prima facie, irrelevante a análise da ficha de antecedentes criminais. Essa é a compreensão desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Princípio da insignificância. Furto de três desodorantes. Reincidência. 3. O princípio da insignificância é excludente da própria tipicidade. 4. A primariedade/reincidência não é elemento da tipicidade, mas circunstância afeta à individualização da pena, motivo por que não faz qualquer sentido indagar, para o reconhecimento de atipicidade, em tese, se o réu é primário. 5. Agravo regimental improvido.” (AgR no RHC 212.351, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2022).



    Para o reconhecimento de causa de exclusão de tipicidade ou ilicitude, são irrelevantes, em tese, os dados da vida pregressa do acusado.



    Seja lá qual for a teoria adotada, a primariedade/reincidência não é elemento da tipicidade, mas circunstância afeta à individualização da pena, motivo por que não faz sentido indagar, para o reconhecimento de atipicidade, se o réu é primário. 



    Frisei, no voto proferido no RHC 212.351, todavia: “Há exceções, a exemplo do agente que fraciona mercadorias em descaminho, com a única finalidade de não atingir o limite financeiro para a configuração do delito.”



    No caso dos autos, a dinâmica dos fatos revela o grau de reprovabilidade da conduta que impediria, a rigor, a aplicação do princípio da insignificância.



    Veja-se que o recorrente furtou os objetos de uma vítima e, em seguida, entrou em outro estabelecimento e praticou novo furto, ainda de posse do objeto furtado anteriormente.



    Tais práticas, frequentes e corriqueiras, na mesma região, revelam a necessidade de aplicação da lei, até mesmo para não relativizar a sensação de segurança no meio social: se o Judiciário, a quem compete fazer justiça, se recusa a aplicar a lei, aumenta-se o risco de colapso social com a possibilidade de execução de exercício arbitrário das próprias razões.



    Ocorre que a natureza dos produtos furtados (um kit de feijoada e um pedaço de carne assada) sugere a ocorrência grave problema social superior ao direito penal e a ele não tão relevante.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário, mas concedo a ordem de ofício para determinar a excepcional absolvição do recorrente, considerada a natureza alimentar dos objetos furtados. (Processo 0004220-82.2024.8.13.0480)



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente